Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CUMPRIMENTO TARDIO. ASTREINTES DEVIDAS. MONTANTE EXCESSIVO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a aplicação da multa por descumprimento da obrigação de fazer (retirada de restrição em cadastro de inadimplentes). Sustenta a recorrente que a sentença foi publicada em março de 2022, ocasião em que começou a correr o prazo para cumprimento da obrigação de fazer. Portanto, a multa seria devida desde então até o efetivo cumprimento. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível (art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a sentença assim dispôs com relação à obrigação de retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes: “(...) Condenar a Ré a retirar o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação da presente sentença, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) (...)”.A sentença foi disponibilizada no DJe em 15/03/2022, de modo que a contagem do prazo teve início em 17/03/2022. A obrigação foi cumprida apenas em 27/10/2022, de modo que a astreinte é devida. Cumpre observar que a interposição de embargos de declaração interrompe apenas o prazo para recurso, não interferindo de modo algum no prazo para cumprimento da obrigação, especialmente porque não vinculada ao trânsito em julgado.
IV. Não obstante, o valor da astreinte alcançou montante excessivo, de mais de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), desproporcional inclusive em relação ao bem jurídico tutelado. Nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá de, de ofício ou a requerimento, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso (inciso I), ou determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). Conforme o entendimento do STJ, "o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida"(AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). Além disso, no julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, a Segunda Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema Repetitivo no 706, consolidou a tese de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada".
V. Assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem assim o cumprimento da obrigação, ainda que tardio, o montante deve ser reduzido a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual entendo suficiente para cumprir não só com a compensação pelos transtornos e demais danos sofridos, como também com a função inibitória das astreintes.
VI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a decisão agravada e fixar as astreintes em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.